Tribunal: TJDFT
Processo: 0015490-52.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015490-52.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o SINDIRETA para especificar a cota de cada um dos sucessores de JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS (ID: 9927732). Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar quanto à habilitação dos citados sucessores. Brasília, 18 de março de 2021. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador